Tribunal: TJES
Processo: 0000260-23.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Receptação; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000260-23.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO DE CRISTO LOPES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
TESE NÃO ALEGADA
EM RAZÕES DE
APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.

OMISS
ÃO
NÃO VERIFICADA.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO.

VIA INADEQUADA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. O embargante, em momento algum, durante as razões de apelação, fez menção ao pedido de reconhecimento da aludida atenuante, somente o fazendo, através de memoriais de aditamento, quando o processo já estava incluso em pauta para julgamento, sendo nítida a inovação recursal

2. Não se verifica a ocorrência do vício da omissão, uma vez que a tese suscitada na apelação, foi devidamente analisada, sendo inviável, em sede de embargos de declaração, inovar com alegações não ventiladas, no recurso anterior.

3. A alegação do embargante se consubstancia em mera irresignação, eis que a conclusão expressamente adotada pelo colegiado, foi contrária ao seu interesse.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000260-23.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIANO DE CRISTO LOPES, MYCHELL LORENZONI, DIEGO DE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848
Advogado do(a) APELANTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
, interpostos por
D
iego de Souza Lima
em face do v. Acórdão Id.8040564, que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença, que o condenou pelo crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado.

O embargante
alega (id 8190994), em síntese, a ocorrência do vício da omissão
,
pois, no seu entender, não houve o expresso pronunciamento, sobre a aplicação da atenuante da confissão
(art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP).

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REDUÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. INVIABILIDADE. FASE INTERMEDIÁRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE DO RÉU CRISTIANO. TERCEIRA FASE. ADOÇÃO DE FRAÇÃO DE 2/3 PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. RÉUS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE TODO O PROCESSO. RECURSOS DOS ACUSADOS MYCHELL E DIEGO DESPROVIDOS. APELO DO RÉU CRISTIANO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na fase do art. 59, do CP, revela-se correta a negativação da circunstância judicial, em razão da premeditação dos crimes de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentando. Precedente do STJ.

2. A vetorial “conduta social” também merece ser negativada, já que os acusados possuem envolvimento com o tráfico de drogas, o que indica o maior desvalor de seus comportamentos, perante a comunidade.

3. É plenamente possível, em casos de pluralidade de qualificadoras, a utilização de uma delas para qualificar o delito de homicídio e a outra, como circunstância judicial negativa, na fase do art. 59, do CP.

4. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração, na primeira fase dosimétrica, sendo um exercício de discricionariedade do Magistrado. Precedente do STJ.

5. Na segunda fase, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade (art. 65, inciso I, do CP), em favor do acusado CRISTIANO.

6. Na terceira fase, verifica-se que o
iter criminis
foi percorrido com a máxima intensidade, uma vez que o homicídio somente não se consumou, pois a vítima, embora ferida, conseguiu fugir, sendo atendido em um hospital, o que torna inviável a aplicação da fração máxima de 2/3, pela tentativa (art. 14, inciso II, do CP).

7. O réu MYCHELL também planejou os crimes e foi o responsável pelo fornecimento das armas, de modo que sua atuação foi fundamental para prática dos delitos, circunstâncias que refletem especial gravidade, de modo que não é possível a incidência da fração de 1/3 (um terço), referente a causa de diminuição de pena, pela menor participação (art. 29, § 1º, do CP).

8. Inaplicável o princípio da consunção, quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/03), haja vista que os jurados entenderam, que não houve a sua vinculação com os delitos de homicídios, pois o acusado MYCHELL portava as armas de fogo, antes e depois dos crimes, tratando-se de condutas autônomas.

9. Compete ao Juízo da Execução Penal a análise do pedido de concessão da justiça gratuita, com isenção das custas e despesas processuais.

10. Os apelantes permaneceram presos durante todo o processo, e não houve alteração na circunstância fática, motivo pelo qual, não se justifica a concessão da liberdade, após a condenação.

11
.
Recursos dos réus MYCHELL e DIEGO desprovidos, e apelo do acusado CRISTIANO, parcialmente provido.

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

N
o caso em análise,
embora
o embargante alegue que
n
ão houve o enfrentamento
sobre a atenuante da confissão,
verifico que, em razões de apelação, não formulou tal pretensão, ocorrendo a preclusão consumativa.

Decerto que a análise do apelo, deu-se de acordo com a pretensão recursal deduzida pelo embargante, que era, tão somente, a fixação da pena-base do crime de homicídio qualificado, no mínimo legal, ou a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), da pena mínima.

Veja-se que o embargante, em momento algum, durante as razões de apelação, fez menção ao pedido de reconhecimento da aludida atenuante, somente o fazendo, através de memoriais de aditamento (id 7818993), quando o processo já estava incluso em pauta para julgamento, sendo nítida a inovação recursal.

Desse modo, não verifico a ocorrência do vício da omissão, uma vez que a tese suscitada na apelação, foi devidamente analisada, sendo inviável, em sede de embargos de declaração, inovar com alegações não ventiladas, no recurso anterior.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...)
2. Restando evidenciado que a matéria dos embargos de declaração não foi debatida na apelação criminal, mostra-se inviável sua análise por meio de embargos de declaração. Aliás, justamente por não ter sido objeto de impugnação no recurso principal, não há que se falar em omissão no julgado. Caso em que as alegações apresentadas nos embargos, discutindo a correta tipificação do fato, não foram objeto de impugnação na apelação criminal, razão pela qual, não é possível sua apreciação nos embargos de declaração, por caracterizar inovação recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(grifo nosso)

(TJES, Classe: Embargos de declaração na Apelação Criminal nº
0014149-57.2020.8.08.0048
,
Relator:
Des.

FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO
, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento:
07/12/2023
).

Portanto,
entendo
que a alegaç
ão
do embargante
se consubstancia em
mera irresignação
, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária ao seu interesse.

Por fim, consigno que a finalidade de prequestionamento dos Embargos de Declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (Id. 8277213)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.